Tribunal: TJDFT
Processo: 0721241-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721241-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LETICIA VITORIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo cumulado com antecipação da tutela recursal, interposto por PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID 64813044 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença da ação de despejo por falta de pagamento movida em face de LETICIA VITORIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, indeferiu o pedido do agravante para que fosse cumprido o despejo compulsório ordenado em desfavor da agravada, por não reputar que o respectivo mandado judicial a ser cumprido por oficial de justiça não se amolda às hipóteses de urgência disciplinadas no art. 2o, § 2o, da Portaria GC 47, de 23 de março de 2020. Busca a agravante a reforma da mencionada decisão, aduzindo que ação de despejo por falta de pagamento, ajuizada em desfavor da agravada, tendo por objeto a locação do salão comercial no 326 do empreendimento comercial denominado JK Shopping. No bojo da referida ação foi deferida ordem de desocupação compulsória, e, desde 19 de maio de 2020, vem tentando, sem êxito até o presente momento, seu cumprimento por meio do Oficial de Justiça Gilber Amaral Peixoto, para o qual foi distribuído o respectivo mandado. Relata que o mencionado Oficial de Justiça informa, via e-mail, que os cumprimentos dos mandados judiciais estão seguindo um tramite excepcional durante o período de vigência das medidas preventivas destinadas a redução dos riscos de contaminação pelo o coronavírus, e, fincado em diversas normas internas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, o mandado relacionado ao caso vertente, por enquanto, não será cumprido. Inconformada com o posicionamento adotado pelo aludido Oficial de Justiça, requestou ao Juízo a quo o imediato cumprimento do mandado que o assiste, o que fora indeferido na decisão agravada, que busca ver reformada por intermédio do provimento desta pretensão recursal. Faz uma digressão fático-processual ocorrida na origem, e destaca que o não cumprimento do mandado correlacionado só beneficia a agravada inadimplente, permitindo-lhe que permaneça por mais tempo no imóvel, sem qualquer contraprestação pecuniária pela locação estendida, apesar da ordem de desocupação. Defende que há urgência no cumprimento do correspondente mandado no caso à baila, especialmente porque a própria Lei no 8.245/91, que trata as ações de despejo como medida excepcional, estabelece que os despejos sejam realizados até mesmo em regime de plantão, durante as férias forenses, segundo os ditames emanados do art. 58, I, do referido diploma legal. Pontua que não deve prevalecer o raciocínio exposto na decisão recorrida de que “é reservado aos Oficiais de Justiça a prerrogativa de execução apenas dos mandados reputados urgentes”, uma vez que a discricionariedade do Oficial de Justiça não pode se sobrepor ao Código Civil e aos termos da Lei no 8.245/91 Tece ainda argumentos sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso em exame, destacando que há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto, desde 2019, a agravada se utiliza de subterfúgios tanto para se livrar do despejo, bem como para se esquivar do cumprimento das obrigações contratuais que lhe cabem. Ancorado, em suma, nessas alegações, a agravante requesta, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e antecipação da tutela recursal para que sejam determinadas “todas as medidas necessárias para garantir que o Oficial de Justiça Gilber Amaral Peixoto cumpra, com a máxima urgência, o mandado de despejo compulsório” (ID 17406882) em desfavor da agravada. No mérito, requer a reforma da decisão agravada pelos fatos e fundamentos acima sumariados. É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, afere-se que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado devidamente constituído, com recolhimento do devido preparo (IDs 17406884 e 17406885), razões pelas quais conheço do presente agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, e que também visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300 c/c art. 995). No particular, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos, pelo que merece ser deferida. Depreende-se dos elementos de convicção despontados dos autos que a agravante requestou ao Juízo de primeiro grau que fosse ordenado o prosseguimento do cumprimento do mandado de despejo compulsório que o assiste (ID 49820750), uma vez que o cumprimento de sentença destes autos já se arrastada por bastante tempo, permanecendo a agravada na posse do bem imóvel, apesar do já reconhecido inadimplemento gerador da ordem de desocupação voluntária também não cumprida pela agravada. A Portaria GC 47, de 23 de março de 2020, que dispõe, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, sobre as comunicações de atos processuais, a distribuição e o cumprimento dos mandados judiciais durante o período de vigência das medidas preventivas destinadas a redução dos riscos de contaminação pela Covid-19, assim determina, in verbis: Art. 2° As comunicações dos atos processuais devem ser realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico, reservando aos oficiais de justiça a execução dos mandados urgentes.(...) § 2o Considera-se medida urgente aquela que assim for definida por lei, no resguardo de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente as referentes à saúde, à soltura ou privação de liberdade e às medidas relacionadas à Lei 11.340 de 7 de agosto de 2006, bem como as medidas que, a critério do juiz, possuam caráter de urgência. À inteligência da citada norma interna corporis, percebe-se configuram medidas de caráter urgente aquelas legalmente assim são enquadradas e também aquelas que, casuística e discricionariamente, o magistrado entender como possuidoras de tal natureza. No particular, desponta claro que o cumprimento de sentença da ação de despejo prossegue sem o êxito no cumprimento da ordem de desocupação desde o início de março de 2020, o que, inegavelmente, provoca inúmeros danos à agravante que, embora seja detentora de reconhecido direito de retomada de seu imóvel locado à agravada, até o presente momento, suporta a conjugação de prejuízos financeiros e de privação do uso do bem que lhe pertence. Desse cenário brota o caráter de urgência que demanda o cumprimento o mais célere possível do mandado de despejo em desfavor da agravada inadimplente. Não se desconhecem ou se subestimam os perigos à saúde enfrentados pelos Oficiais de Justiça no cumprimento de seu mister em tempos de pandemia. Contudo, também é sabido que no cumprimento de mandado dessa índole podem ser utilizadas diversas formas de cuidado e de prevenção (v.g. uso de máscaras, manutenção de distanciamento mínimo entre as pessoas envolvidas, etc.), de modo a viabilizar seu efetivo cumprimento pelo oficial de justiça designado, seguindo as recomendações expedidas pela Secretaria de Saúde – SESA, conforme previsão contida no art. 15 da Portaria Conjunta 33, de 20 de março de 2020. Portanto, ressoa razoável o pleito da agravante para lhe garantir o cumprimento do mandado de despejo, o mais breve possível – ou seja, deve ser cumprido mesmo durante a vigência do regime de trabalho diferenciado, prorrogado pela Portaria Conjunta 50, de 29 de abril de 2020 – eis que o caso vertente se enquadra como medida de verve emergencial, de acordo com o permissivo legal enunciado no art. 2o, § 2o, da Portaria GC 47, de 23 de março de 2020. Diante de todo o exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos do art. 300, caput c/c art. 995, paragrafo único, ambos do CPC, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO e CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, determinando que o Juízo de origem adote as medidas necessárias para garantir que o Oficial de Justiça Gilber Amaral Peixoto, ou outro a ser designado para tal finalidade, cumpra, com a máxima urgência, o mandado de despejo compulsório em desfavor da agravada. Comunique-se ao Juízo de origem para adoção das providências cabíveis. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Oficie-se à Corregedoria da Justiça deste Tribunal de Justiça para ciência desta decisão, solicitando, no ensejo, o fornecimento de meios necessários para o cumprimento do mandado judicial ora reputado urgente, consoante orientação do art. 15 da Portaria Conjunta 33, de 20 de março de 2020. Brasília, 6 de julho de 2019. Desembargador ALFEU MACHADO Relator